Tribunal: STF
Processo: HC 256041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus por ausência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta à paciente, condenada por associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (art. 35, caput, c.c. art. 40, V, da Lei 11.343/2006). A agravante sustenta constrangimento ilegal na majoração da pena-base em 1/3, com base em uma única circunstância judicial do art. 59 do CP, alegadamente sem motivação concreta. Requer a concessão da ordem para reduzir a pena definitiva para 3 anos e 6 meses, com A modificação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base em 1/3, na primeira fase da dosimetria configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se o agravo regimental é admissível diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando fundadas em elementos concretos do caso, atende aos critérios do art. 59 do CP.



    Na espécie, a majoração da pena-base, na fração de 1/3, foi justificada em razão da complexidade da associação criminosa - composta por, pelo menos, dezessete integrantes, estruturada em diversos núcleos com funções específicas e hierarquia definida. Destacou-se ainda o modus operandi sofisticado. Quanto ao núcleo ao qual pertencia a agravante, o juiz apontou que o grupo se utilizava oficina mecânica para lavar dinheiro proveniente do tráfico e adaptar veículos para camuflar as drogas ilícitas transportadas. Somou-se a isso a expressiva difusão de drogas, em larga escala, como consequência direta da atividade delituosa.



    O reexame das circunstâncias judiciais, no âmbito de habeas corpus, é limitado ao controle da legalidade e correção de arbitrariedades, não sendo possível incursionar no mérito da dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias.



    A jurisprudência do STF admite regime prisional mais gravoso com base em circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3º, do CP), o que foi observado no caso concreto.



    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica, pois a pena definitiva supera o limite de 4 anos (art. 44, I, do CP).



    O agravo regimental foi desprovido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art. 317, § 1º, do RISTF e jurisprudência consolidada da Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    A complexidade da associação criminosa, o modus operandi e a difusão de drogas em larga escala constituem circunstâncias concretas que podem denotam maior reprovabilidade à conduta e, consequentemente, justificar a exasperação da pena-base.



    O agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada é inadmissível, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.